Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-49.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008810-49.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 064.939.201-91 (APELADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 064.939.201-91 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOSE DE OLIVEIRA.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cartão de crédito consignado. alegação de desconhecimento da modalidade contratada. contrato firmado com clareza. ausência de vício de consentimento. improcedência dos pedidos iniciais.
recurso provido
.
recurso adesivo prejudicado.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que reconheceu a prescrição parcial do pedido de repetição de indébito, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, converteu-o em mútuo bancário, determinou a compensação de valores pagos, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e fixou honorários em 10% do valor da condenação. O Banco busca a reforma integral da sentença, ao passo que o Autor interpôs Recurso Adesivo requerendo majoração da verba indenizatória.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) diante da alegação do consumidor de desconhecimento da modalidade; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a conversão do contrato em mútuo bancário, bem como o pagamento de indenização por danos morais e repetição de valores.

iii. razões de decidir

3. A contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é admitida legalmente e não configura, por si só, prática abusiva ou irregular, sendo amplamente utilizada quando não há margem para empréstimos convencionais.

4. A existência de proposta contratual assinada pelo consumidor, com cláusulas claras acerca da modalidade de crédito, do bloqueio inicial do cartão e da autorização para descontos, evidencia a ciência e anuência do autor, afastando a hipótese de vício de consentimento.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível sua conversão automática em empréstimo comum sem demonstração de defeito na prestação do serviço ou ausência de informação.

6. A simples alegação genérica de desconhecimento do contrato, sem prova de falha na informação ou induzimento a erro, não autoriza a revisão contratual ou o reconhecimento de danos morais.

7. Diante da validade do contrato e da inexistência de ilicitude nos descontos realizados, não há que se falar em restituição de valores, tampouco em compensação financeira a título de danos extrapatrimoniais.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível sua conversão em empréstimo consignado comum quando não demonstrados vício de consentimento ou abusividade contratual. 2. A assinatura de contrato com cláusulas claras e específicas, mesmo com bloqueio do cartão, afasta a alegação de desconhecimento da modalidade pactuada. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço impede a condenação por danos morais e a repetição de indébito.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008810-49.2023.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BNP Paribas Brasil S.A.,
e Recurso Adesivo interposto por
José de Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização de Danos.

Na sentença, o Juiz reconheceu a prescrição do direito à restituição dos valores deduzidos do benefício previdenciário do Autor anteriores a setembro/2018. Declarou, ainda, a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinou a conversão da operação de crédito consignado em contrato de em mútuo bancário. Estabeleceu, por conseguinte, a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) o crédito bancário de R$ 1.531,15 (um mil quinhentos e trinta e um reais e quinze centavos) deverá ser atualizado com correção monetária desde a concessão (05/03/2018); (ii) as prestações posteriores a setembro/2018, adimplidas pelo Autor por meio das consignações em folha de pagamento, deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (12/01/2024), e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC).

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Banco BNP Paribas Brasil S.A.
alega que o consumidor anuiu expressamente a todas as condições pactuadas, tendo, inclusive, assinado o instrumento particular.

Defende a inexistência de qualquer irregularidade que justifique a conversão da modalidade de crédito concedida.

Alega, ainda, a ausência de demonstração dos requisitos essenciais à configuração do dano moral.

Argumenta ser incabível a repetição de indébito, bem como juridicamente impossível a conversão da contratação em obrigação de fazer, por se tratar de prestação inexequível.

Requer, pois, a reforma da sentença e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da taxa Selic como índice de correção dos valores eventualmente devidos.

Contrarrazões no Id. 287536387.

José de Oliveira
alega que a verba indenizatória foi fixada em quantia ínfima e requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José de Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco Cetelem S.A., sob a alegação de que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.562,40 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Contudo, somente depois tomou ciência de que a contratação se referia a modalidade de cartão de crédito consignado.

Narrou que, desde 02/04/2018, enfrenta descontos mensais em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$ 54,68 (cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), os quais, em determinados períodos, chegaram ao montante de R$ 69,76 (sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), cujas quantias acreditavam ser referentes às parcelas do suposto empréstimo consignado contratado.

Aduziu que não realizou o desbloqueio do cartão, tampouco efetuou qualquer utilização, e sequer recebeu as faturas para pagamento.

Diante disso, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e indenização por danos morais.

Na contestação, o Requerido rechaçou as teses autoriais e encartou o contrato firmado entre as partes.

Diante da notícia de incorporação do Banco Requerido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., foi retificado o polo passivo da lide.

Encerrada a instrução processual, o Juiz reconheceu a prescrição do direito à restituição dos valores deduzidos do benefício previdenciário do Autor anteriores a Setembro/2018, declarou a nulidade da operação bancária na modalidade cartão de crédito consignado e converteu-a em mutuo bancário, determinou a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) o crédito bancário de R$ 1.531,15 (um mil quinhentos e trinta e um reais e quinze centavos) deverá ser atualizado com correção monetária desde a concessão (05/03/2018); (ii) as prestações posteriores a setembro/2018, adimplidas pelo Autor por meio das consignações em folha de pagamento, devem ser acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (12/01/2024) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC).

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

O Apelante sustenta que o consumidor anuiu expressamente a todas as condições pactuadas, tendo, inclusive, firmado o instrumento particular que formalizou a contratação.

Defende a inexistência de qualquer irregularidade que justifique a conversão da modalidade de crédito concedida.

Alega que os requisitos essenciais à configuração do dano moral não foram demonstrados, motivo pelo qual impugna a condenação ao pagamento de indenização sob essa rubrica.

Argumenta ser incabível a repetição de indébito, bem como juridicamente impossível a conversão da contratação em obrigação de fazer, por se tratar de prestação inexequível.

Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da taxa Selic como índice de correção dos valores eventualmente devidos.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Ademais, sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe a “Proposta de Cartão de Crédito Consignado” datado de 05/03/2018, devidamente
assinado
pelo consumidor Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

Ainda, consta no item VI e VIII as seguintes informações:

VI. Autorização para desconto:
Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S.A. a proceder a Reserva de margem Consignável – RMC em seu favor visando a realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.

VIII. SCR:
[...] Declaro, ainda, que li e concordo com todas as condições previstas no Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Cetelem. Tenho ciência que irei receber o Cartão de Crédito Consignado Cetelem bloqueado, a senha para o respectivo desbloqueio e o Sumário Executivo do meu Contrato de de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Cetelem. [...]

Dessa forma, a afirmação do consumidor de que percebeu descontos em seu contracheque e, somente posteriormente, descobriu que se referiam a um Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não teria firmado, não se sustenta. Isso porque a demanda judicial foi proposta 05 (cinco) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Não havendo qualquer elemento que indique que o consumidor foi induzido a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas do Autor/Apelado, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Concluo, desse modo, que os descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor Recorrido não podem ser considerados ilegítimos. Logo, não há falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso do Banco BNP Paribas Brasil S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso Adesivo interposto por José de Oliveira.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o consumidor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025